Tribunal: STF
Processo: ARE 812950
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE GABARITO DE QUESTÃO OBJETIVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 632.853/CE (decidido sob o regime de repercussão geral), em 25/04/2015, firmou a tese de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Sendo possível, excepcionalmente, ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 



    2. Matéria reexaminada em juízo de retratação, por força do disposto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, na esteira da jurisprudência firmada no aludido precedente. 



    3. Hipótese em que o acórdão negou provimento à apelação da União e à remessa oficial, mantendo sentença que considerou passíveis de anulação as questões 02 e 08 do certame, por considerar que, com base em laudo pericial, na questão 02 haveria mais de uma resposta e na questão 08 não haveria alternativa correta. 



    4. O juízo ordinário não se limitou a controlar a pertinência do exame aplicado ao conteúdo discriminado no edital, mas foi além para apreciar a própria correção técnica do gabarito oficial, com base nas conclusões apresentadas pelo perito judicial, configurando-se em verdadeira substituição. 



    5. A Corte Suprema, ao julgar o RE 608.482/RN, sob o regime da repercussão geral, firmou entendimento de que é incompatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. Assim, não constitui fato consumado o exercício do cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho pela autora. 



    6. Apelação e remessa oficial providas. Pedido julgado improcedente.” (e-doc. 58)



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 62).



    Em suas razões recursais (e-doc. 64), a recorrente alega que a Corte de origem “contrariou o artigo 37, I e II, da Constituição Federal, e também por não haver observado a cláusula de exceção na aplicação do RE 632.853-CE desse Supremo Tribunal Federal”.



    Argumenta que



    “O Judiciário firmou a tese de que "não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade." 



    E uma dessas ilegalidades é exatamente o ERRO TERATOLÓGICO, que deve ser corrigido, sim, pelo Judiciário, conforme próprio fundamento fixado no julgamento do precedente ora em apreço, o RE 632.853/CE. 



    (...)



    Ora, questões de raciocínio lógico, que é o caso da questão em apreço, devem ser tratadas de forma diferenciada, pela própria natureza do tipo de questão. 



    Pelo próprio princípio inerente aos primados da lógica, não é possível haver dois entendimentos opostos corretos sobre uma mesma afirmação. Assim, resumem-se os três princípios da lógica: 



    (...)



    No caso das questões de raciocínio lógico, não há espaço para interpretação. Dessa forma, não se trata de "análise doutrinária das respostas", mas sim a análise do acerto à luz dos primados da LÓGICA. E o desrespeito aos primados da LÓGICA é caso de TERATOLOGIA. Ou seja, a correção do Poder Judiciário na hipótese se faz necessária para correção da própria ilegalidade da teratologia. 



    Afinal, se a Banca Examinadora entendesse que "1+1=3", seria preciso que o Poder Judiciário corrigisse o vício teratológico, conforme ficou acertado no próprio julgado do RE 632.853/CE.”



    Sustenta ser necessária a modificação do acórdão recorrido “para o fim de que seja reconhecido os fundamentos exarados no mesmo precedente ‘obiter dictum’ (RE 632.853-CE), considerando os erros das questões de raciocínio lógico, reconhecidos pelo perito judicial (Doutor em Matemática pela Universidade Federal), como TERATOLÓGICOS, então aptos a serem sanados, sim, pelo Poder Judiciário”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ressalte-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853/CE, feito paradigma do Tema nº 485 da sistemática da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese:



    “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” 



    O acórdão desse julgamento possui a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” 



    Do voto do relator, destaca-se a seguinte passagem que bem aborda a questão:



    “O acórdão recorrido confirmou a sentença que declarou nula as questões objetivas 23, 25, 26, 27, 29, 39, 42 e 48 do concurso, por entender que elas possuem mais de uma alternativa correta, conforme a doutrina indicada no edital do certame.



    É antiga a jurisprudência desta Corte no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade.



    Quando do julgamento do MS 21.176, ainda em 19.12.1990, o min. Aldir Passarinho assim se pronunciou sobre o tema:



    ‘Na espécie, o acórdão recorrido divergiu desse entendimento ao entrar no mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora para renovar a correção de questões de concurso público, violando o princípio da separação dos poderes e a própria reserva de administração (Verwaltungsvorbehalt).



    Não se trata de controle de conteúdo das provas ante os limites expressos no edital, admitido pela jurisprudência do STF nas controvérsias judiciais sobre concurso público. Ao contrário, o acórdão recorrido, expressamente, substituiu a banca do certame, de forma a proceder à nova correção das questões. 



    Tanto a sentença quanto o aresto recorrido reavaliaram as respostas apresentadas pelos candidatos para determinar quais seriam os itens corretos e falsos de acordo com a doutrina e a literatura técnica em enfermagem. Com base nessa literatura especializada, o acórdão recorrido infirmou o entendimento da banca e identificou mais de um item correto em determinadas questões do certame, extrapolando o controle de legalidade e constitucionalidade, para realizar análise doutrinária das respostas.



    Em outras palavras, os juízos ordinários não se limitaram a controlar a pertinência do exame aplicado ao conteúdo discriminado no edital, mas foram além para apreciar os critérios de avaliação e a própria correção técnica do gabarito oficial.



    Assim, houve indevido ingresso do Poder Judiciário na correção de provas de concurso público, em flagrante violação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.”



    No caso dos presentes autos, o Tribunal de origem, em juízo de retratação, julgou improcedentes os pedidos iniciais com base nos seguintes fundamentos:



    “Cuida-se de remessa oficial e apelação reexaminadas por força do disposto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. 



    A pretensão da União (recorrente) visa reformar sentença que julgou procedente o pedido constante na exordial, confirmando a antecipação de tutela, para atribuir à autora a pontuação relativa às questões n° 02 e 08 (referentes à disciplina de raciocínio lógico) da prova 01, gabarito 01, do concurso público para provimento de cargos de Auditor-Fiscal do Trabalho e determinar que a União lhe assegure direito de prosseguir nas demais etapas certame. 



    Sustenta a recorrente, em síntese, a impossibilidade de o Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. 



    A esse respeito, o Plenário do Col. STF, nos autos do RE 632.853/CE (decidido sob o regime de repercussão geral), em 25/04/2015, firmou a tese de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Sendo possível, excepcionalmente, ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Julgado que restou assim ementado: 



    (...)



    No caso dos autos, o acórdão negou provimento à apelação da União e à remessa oficial, mantendo sentença que considerou passíveis de anulação as questões 02 e 08 do certame, por considerar que, com base em laudo pericial, na questão 02 haveria mais de uma resposta e na questão 08 não haveria alternativa correta. Observe-se que o fundamento para a anulação foge à questão da legalidade formal, repousando sobre o fato de serem ambíguas, com nenhuma ou mais de uma resposta correta, o que se insere no mérito administrativo, não cabendo ao o Poder Judiciário substituir-se à banca para dizer qual ou quais seriam as alternativas corretas. 



    O juízo ordinário não se limitou a controlar a pertinência do exame aplicado ao conteúdo discriminado no edital, mas foi além para apreciar a própria correção técnica do gabarito oficial, com base nas conclusões apresentadas pelo perito judicial, configurando-se em verdadeira substituição. Nesse ponto vale citar trecho do voto da Exma. Ministra Cármen Lúcia no julgamento do RE 632.853/CE:



    (...)



     Vale salientar que a Corte Suprema, ao julgar o RE 608.482/RN, sob o regime da repercussão geral, firmou entendimento de que é incompatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. Assim, não constitui fato consumado o exercício do cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho pela autora. 



    Assim, impõe-se a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido da inicial.”



    Assim, ao assentar a impossibilidade de atuar fora da hipótese excepcional de verificação de compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o respectivo edital, o Tribunal Local aplicou a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, sendo certo, igualmente, que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pela instância de origem seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do edital que rege o certame, o que se mostra incabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Controle jurisdicional. Ato administrativo. Avaliação de questões de concurso público. Impossibilidade, salvo em hipóteses excepcionais. Precedentes. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 632.853/CE-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema nº 485, firmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para apreciar os critérios de avaliação e a correção técnica do gabarito oficial. 2. No caso dos autos, o Tribunal de Origem, ao anular questão de processo seletivo fora da hipótese excepcional de verificação de compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o respectivo edital, divergiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário” (RE nº 1.484.709/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/7/24).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. MODIFICAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSO. MÉRITO DAS QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. 1. Impetração atingida pela decadência quanto à alegada violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 2. De toda sorte, o Plenário desta Corte já decidiu que “[a] ausência de previsão no edital do certame de interposição de novos recursos por candidatos prejudicados pela modificação do gabarito preliminar não contraria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa” (MS 27.260, Rel. para o acórdão a Min. Cármen Lúcia). 3. Não comprovada a alegada ausência de motivação ou precaridade nas respostas dadas aos recursos interpostos em face do gabarito preliminar. Ademais, o pretendido exame da motivação encontra óbice na jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que “[n]ão compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas” (RE 632.853-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS nº 29.856/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/8/16). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Controle jurisdicional. Ato administrativo. Avaliação de questões de concurso público. Impossibilidade, salvo em hipóteses excepcionais. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 632.853/CE-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema nº 485, firmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para apreciar os critérios de avaliação e a correção técnica do gabarito oficial. 2. No caso dos autos, o Tribunal de Origem, ao anular questão de processo seletivo fora da hipótese excepcional de verificação de compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o respectivo edital, divergiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 1.470.721/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/24).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.03.2023. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, o que não se verificou na hipótese em análise. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, no caso de eventual deferimento do benefício da justiça gratuita” (RE nº 1.385.684/MA-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/11/23).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADIs Nº 2.872/PI E Nº 5.003/SC. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. TEMA RG Nº 485 (RE Nº 632.853-RG/CE): OBSERVÂNCIA. 1. Não há relação de pertinência entre a decisão reclamada e o julgado apontado como paradigma, revelando-se inviável o uso da reclamação, a qual requer estrita aderência entre as decisões confrontadas. 2. No caso vertente, os paradigmas apontados (ADIs nº 2.872/PI e nº 5.003/SC) nada versam sobre o tema aqui debatido, qual seja, intervenção do Poder Judiciário nos critérios de correção de banca examinadora de concurso público. 3. A decisão reclamada alinha-se à tese da mínima intervenção judicial, exatamente como definido por esta Corte no Tema RG nº 485, reforçando os fundamentos que deságuam na inviabilidade da via reclamatória. 4. As alegações apresentadas demonstram mero inconformismo com a decisão proferida. Busca o agravante rediscutir o tema adequadamente enfrentado na decisão agravada, a qual se revela em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl nº 51.820/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 7/11/22).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente